Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará em face do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga e do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias, distribuída originalmente em Taguatinga, com declínios sucessivos de ofício sob os fundamentos de local de pagamento, Brasília, e domicílio do executado, Guará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a declinação de ofício da competência territorial em execução de nota promissória, considerando o local de pagamento e o domicílio do executado, em lide que não envolve relação de consumo ou escolha aleatória abusiva de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar execução de nota promissória é, em regra, a da praça de pagamento, conforme o art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908; contudo, trata-se de competência territorial e, portanto, relativa, a qual não comporta declinação de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, dependendo de provocação da parte ré por meio de preliminar de contestação, consoante os arts. 64 e 65 do CPC.
4. A exceção que permite a atuação de ofício restringe-se às relações de consumo, por se tratar de norma de ordem pública, ou à configuração de abuso de direito pela escolha aleatória de foro, de acordo com o art. 63, § 5o, do CPC. No caso, a exequente possui sede no foro de origem, Taguatinga, afastando a alegação de aleatoriedade, sendo que a relação jurídica é de natureza civil/empresarial, não consumerista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de competência acolhido. Declarado competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.
Tese de julgamento: “1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ, salvo nas hipóteses de relação de consumo ou de escolha de foro aleatório sem vinculação com as partes ou o negócio jurídico (art. 63, § 5o, do CPC).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 59, 63, § 5o, 64, 65 e 954; Decreto n. 2.044/1908, art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, Acórdão 1290394, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 05.10.2020; Acórdão 1162001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 25.03.2019; Acórdão 1129822, Rel. Hector Valverde Santanna, 1a Câmara Cível, j. 01.10.2018; Acórdão 1337650, Rel. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 03.05.2021; Acórdão 1234655, Rel. Roberto Freitas, 1a Câmara Cível, j. 02.03.2020; Acórdão 1830696, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 11.03.2024; Acórdão 1830712, Rel. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 11.03.2024; Acórdão 1805154, Rel. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 22.01.2024; Acórdão 1977255, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 10.03.2025.